Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003940-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO), ACURCIO DE CERQUEIRA CALDAS - CPF: 078.429.101-20 (AGRAVANTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ACURCIO DE CERQUEIRA CALDAS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1002257-35.2024.8.11.0041 em desfavor de LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, indeferindo a concessão do benefício ao autor; determinando a intimação para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil; ainda, a fim de propiciar o prosseguimento do feito, facultou ao autor o parcelamento das custas judiciais em 06 parcelas iguais e sucessivas, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC.

Sustenta o agravante que o autor perdeu a sua moradia por vícios e defeitos ocultos na construção, o que o colocou em uma situação de extrema dificuldade financeira e acúmulo de dívidas, de modo que não tem condições de arcar com as custas e emolumentos processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família, conforme se demonstra pela declaração de hipossuficiência em anexo.

Assevera que juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como os comprovantes de despesas, evidenciando a necessidade do benefício da justiça gratuita.

Aduz que a Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante simples afirmação da sua hipossuficiência.

Pugna pela reforma da decisão, para que seja concedido ao autor o benefício da GRATUIDADE JUDICIÁRIA, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Requer a reforma da decisão ora proferida para julgar o presente Agravo de Instrumento conhecido e totalmente provido, reformando a decisão do juízo a quo, e então ser concedida o benefício à gratuidade de justiça.

A liminar foi parcialmente deferida. (id.203621165)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 204665150)

Informações. (id. 204288313)

Sem manifestação da parte apelante para comprovar que está realmente impossibilitado no momento, de arcar com o parcelamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões. (id.206866664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ACÚRCIO DE CERQUEIRA CALDAS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1002257-35.2024.8.11.0041 em desfavor de LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, indeferindo a concessão do benefício ao autor; determinando a intimação para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil; ainda, a fim de propiciar o prosseguimento do feito, facultou ao autor o parcelamento das custas judiciais em 06 parcelas iguais e sucessivas, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC.

Pois bem
.

O agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):

“(...)Vistos

Determinada a emenda à petição inicial para comprovar que necessita do referido benefício, o autor apresentou folha de pagamento demonstrando seus rendimentos, bem como comprovantes das despesas e gastos da família, a fim de comprovar não ter condições de arcar com as custas judiciais.

(...)

Desse modo, verifico que os documentos comprobatórios de gastos mensais apresentados pelo autor são contrários à afirmação de hipossuficiência, eis que demonstram um padrão de vida não condizente com a afirmação de pobreza nos termos da Lei. Assim, entendo que o autor não conseguiu demonstrar que o pagamento das custas judiciais comprometerá seu próprio sustento ou o de sua família, de modo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

(...)

Portanto, considerando que a Assistência Gratuita deve ser deferida em casos de comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício aos autores.” (id.203190183)

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita; ademais, o juízo de piso concedeu o parcelamento das custas, o que, não bloqueia o acesso à justiça da parte.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024